Tribunal: TJDFT
Processo: 0750545-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DOMENICO MOREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de CARLOS EDUARDO DESTEFANIS DE QUEIROZ (processo n.° 0000341-32.2015.8.07.0001), condicionou a expedição de alvará de levantamento à preclusão. Opostos embargos de declaração (ID 70880634 dos autos originários) pelos agravantes/exequentes, estes restaram rejeitados pela decisão de ID 75920080 dos autos originários. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 21715247), o agravante/exequente alega, em suma, a ausência de efeito suspensivo capaz de obstar o levantamento dos valores penhorados e a possibilidade de levantamento dos valores incontroversos. Ao fim, requer a concessão de tutela provisória de urgência e, no mérito, o provimento de seu recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo ao ID 21715252. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De plano, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo em vista que não demonstrado qualquer risco de dano ao patrimônio do exequente ou de risco ao resultado útil do processo. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da vindicada antecipação dos efeitos da tutela recursal, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora